Tribunal: STF
Processo: Rcl 84634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Alexandre Leal contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (TJMSP), nos autos do Processo nº 0800074-40.2024.9.26.0020, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo em recurso extraordinário fundamentado nos Temas nºs 339 e 660 da sistemática da repercussão geral.



    Alexandre Leal alega que



    “interpôs Recurso Extraordinário contra o V. Acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo (Id 758991 – Doc. 13), nos autos da Apelação Cível nº 0800074- 40.2024.9.26.0020, por violação direta a dispositivos da Constituição Federal (arts. 5º, incisos XXXV, LIV, LV e art. 93, inciso IX) - Id 769688 – Doc. 11. 



    O Reclamante teve seu Recurso Extraordinário inadmitido pela Presidência do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, sob a alegação de que a matéria em debate já estaria pacificada pelos Temas 339 e 660 de Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 3).



     Discorre que interpôs simultaneamente o agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, e o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. No ponto, aduz que a autoridade reclamada 



    “não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário e determinou o seu desentranhamento, sob o argumento de que o Recurso interposto teria objeto idêntico ao Agravo Interno Cível interposto (...).



    A decisão da Presidência do TJMSP considerou a interposição de dois recursos para a mesma finalidade como um ‘erro grosseiro’, violando o princípio da unirrecorribilidade recursal, e ordenou o desentranhamento do Agravo em Recurso Extraordinário com arguição de relevância dos autos” (e-doc. 1, p. 3).



    Nessa perspectiva, Alexandre Leal sustenta que



    “[o] Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) foi interposto para discutir a violação de direitos fundamentais (devido processo legal, contraditório, ampla defesa) e a nulidade da exclusão do Reclamante da Polícia Militar com base em questão da condenação baseada exclusivamente em elementos informativos do Inquérito Policial Militar (IPM) não confirmados em juízo, o que contraria o posicionamento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), que não se enquadram nas Teses 660 e 339 e possuem dimensão constitucional distinta. 



    Já o Agravo Interno (AI) foi direcionado à decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Extraordinário (RE) com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC (violação ao art. 93, inciso IX, da CF)” (e-doc. 1, p. 3).



    Pondera que o agravo interno e o agravo em recurso extraordinário “atacam fundamentos diversos da decisão de inadmissibilidade” (e-doc. 1, p. 14), pois o agravo interno visa o juízo de retratação interna, enquanto o agravo em recurso extraordinário busca a remessa dos autos ao STF.



    Destaca que, em sede de recurso extraordinário, suscitou a preliminar de impedimento quanto à atuação do Presidente do TJMSP “na qualidade de julgador no processo criminal, tendo proferido sentença criminal sobre o mérito dos fatos, implica em formação de juízo de valor prévio e inafastável” (e-doc. 1, p. 4).



    Informa que 



    “foi condenado nos autos da Apelação Criminal nº 0003572-31.2016.9.26.0030 (Controle nº 79.352/16) na Justiça Militar do Estado de São Paulo (Sentença criminal/Doc. 17 e Acórdão da Primeira Câmara TJMSP/Doc.16), não transitado em julgado, que ensejou a sua exclusão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 



    Ocorre que a r. decisão condenatória no V. Acórdão da Primeira Câmara TJMSP (Id 758991/Doc. 13) apoiou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial militar, não confirmados em juízo (Doc. 17, fls. 17/21), a exemplo de depoimentos prestados perante a autoridade policial militar, todos destituídos de contraditório e ampla defesa” (e-doc. 1, p. 5).



    Argumenta que há entendimento no Supremo Tribunal Federal de que “nenhuma condenação criminal pode se fundar exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, por violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, incisos LIV e LV, CF)” (e-doc. 1, p. 5), demonstrando-se ofensa direta à Constituição Federal.



    Defende que a autoridade reclamada aplicou, equivocadamente, os Temas nºs 339 e 660 da RG, pois



    “[a] jurisprudência do STF, embora firme quanto à inadmissibilidade de agravo contra a aplicação de Temas de Repercussão Geral, não se aplica de forma automática, pois o Reclamante busca demonstrar que o caso não se enquadra nos Temas 339 e 660 e o V. Acórdão da Primeira Câmara do E. TJMSP os aplicou de forma inadequada (Id 758991 – Doc. 13), violando diretamente preceitos constitucionais” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer, assim,



    “6.1. a concessão de medida liminar para suspender de imediato os efeitos da decisão proferida pela Presidência do E. TJMSP que não conheceu e determinou o desentranhamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) interposto pelo Reclamante proferida nos autos da Apelação Cível nº 0800074- 40.2024.9.26.0020 até o julgamento final da presente Reclamação; 



    6.2. ao final, seja julgada procedente a Reclamação, para cassar a decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE), determinando-se o regular processamento do Recurso, com remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF)” (e-doc. 1, p. 20).



    Pugna, também, pelo benefício da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção das custas processuais (e-doc. 23).



    Observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral com fundamento nos Temas nºs 339 e 660 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Vide: 



    “O Recurso Extraordinário não deve ser admitido. De início, é de ser afastada qualquer análise no que tange às alegadas violações a dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica (princípio non bis in idem), eis que a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica) foi incorporada ao Direito brasileiro com status supralegal, antes da EC nº 45/2004, como fixado pelo E. STF:



    (...)



    Assim, o postulado não viabiliza o manejo de recurso extraordinário; motiva, quando muito, violação reflexa à CF, pois trata de norma que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vale conferir o posicionamento da Suprema Corte:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (STF – RE 1002697 AgR; Órgão julgador: Primeira Turma; Relator(a): Min. ROSA WEBER; Julgamento: 15/09/2017; Publicação: 27/09/2017, g.n.);



    No mais, as pretendidas violações aos artigos 5º, LIV e LV da CF – teses de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois: a) a sua condenação e consequente exclusão da PM estão baseadas em provas colhidas na fase inquisitorial, não confirmadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; e b) houve a quebra da cadeia de custódia em relação ao ‘caderno de controle financeiro’, que está cheio de rasuras, foi passado a limpo e teve páginas incluídas, conforme declaração da testemunha civil ANTÔNIO SÉRGIO – devem ser afastadas em razão da tese firmada pelo Tema 660 de Repercussão Geral do STF, que assim prevê: ‘A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral’ (ARE 748371). 



    (...)



    Diante disso, certo é que a assunção de vulneração aos dispositivos e princípios suscitados passa, inarredavelmente, pela análise de legislações infraconstitucionais, quais sejam, o RDPM e as I-16-PM, que regulam as instruções do processo administrativo da PMESP, além do próprio CPPM e do CPP, sendo de rigor, portanto, a inadmissão da tese em vista do julgamento do Tema 660 de Repercussão Geral pelo STF. 



    Nesse sentido, vale trazer à baila, recente julgado do STF:



    (...)



    No que tange à suscitada violação aos artigos 93, IX, e 5º, XXXVI e LVII, ambos da CF – tese única de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da presunção de nãoculpabilidade, do in dubio pro reo (favor rei) e da motivação das decisões judiciais, porque o órgão julgador não enfrentou todos os argumentos trazidos pela defesa, sobretudo no que tange à apreciação das divergências havidas nos depoimentos da testemunha civil ANTÔNIO SÉRGIO LEANDRO, não confirmados em juízo – o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 339 da Sistemática de Repercussão Geral (obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais) estabeleceu a seguinte tese: ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ (AI 791292).



    Desse modo, da leitura do acórdão proferido em sede de apelação criminal (ID 758991) verifica-se que os julgadores se ocuparam das questões trazidas pela defesa:



    ‘Diversamente da alegação recursal de que a matéria acima apontada não fora analisada em primeiro grau, a r. sentença atacada enfrentou o tema, lembrando que, em processos precedentes, esta Justiça Castrense já esgotou o exame sobre declarações divergentes, como se verifica do seguinte trecho do acórdão da Apelação Criminal nº 8246/22: 



    Antônio Sérgio Leandro foi ouvido em várias oportunidades.



    Na primeira delas (fls. 103/104), ainda na madrugada de 25 de agosto, declarou, com riqueza de detalhes, que, na data de 24 de agosto, entrou em contato com os militares Nogueira e Leal, utilizando o telefone celular da empresa em que trabalha, informando que estaria na escolta de veículos e combinando horário e local para encontrá-los a fim de entregar-lhes dinheiro. Declinou o ID dos aparelhos telefônicos dos militares e descreveu o encontro que teve com o Sgt Nogueira. Afirmou que, quando sai da empresa, já leva consigo valor disponível para pagar militares, corriqueiramente. Que estava há três meses naquela função e que, em todas as viagens, entregou dinheiro para os policiais militares. Que pagava R$ 100,00 (cem reais) por carreta. Que a expressão ‘suporte’ constante no caderno apreendido significava efetivamente o valor pago aos militares e explicou, detalhadamente, cada uma das viagens ali apontadas. 



    Durante a segunda inquirição (fls. 270/272), optou pelo exercício do direito constitucional de permanecer calado. 



    Contudo, em Juízo (mídia de fls. 715), declarou que coordenava o setor de transporte na empresa e cuidava de cargas especiais para o porto de Santos. Narrou que o livro apreendido servia para anotação dos gastos das viagens; que o valor designado como "suporte" servia para despesas diversas durante as viagens, como borracharia, combustível ou outro imprevisto. A testemunha negou veementemente entrega de valor para qualquer um dos acusados. Ao ser questionado sobre as afirmações iniciais contraditórias, afirmou que assinou sem ler e que assim procedeu em razão do cansaço e de muitas horas na estrada. Acrescentou que, embora tenha confessado a apropriação indébita do dinheiro, ainda permanece trabalhando na mesma empresa e que não sofreu nenhuma punição de seu empregador. 



    Não obstante a alteração de suas declarações, com evasivas e nada convincentes explicações, em dado momento, Antônio Sérgio Leandro afirmou, ainda que de forma descuidada, a destinação do dinheiro anotado no caderno: ‘...esse dinheiro se eu usasse ele como suporte.... ah digamos... tal sargento eu dei esse dinheiro, aí eu marcava lá e prestava conta na Firma como isso, entendeu?’ (grifos do original). Prosseguiu e, ao ser questionado se era dado algum tipo de recibo por parte dos militares, a testemunha esclareceu que ‘...quando usava o nome de algum sargento não, anotava só no caderno... ‘ (grifos do original). 



    Logo, não obstante o esforço da testemunha para ocultar a verdade, Antônio Sérgio Leandro acabou por chancelar a veracidade de suas informações iniciais e revestiu de credibilidade as anotações no caderno, o que desprestigia toda a negativa posterior ou o silêncio em que permaneceu em sua segunda oitiva.



    Ademais, factível a possibilidade de que, ao modificar a versão oferecida nas declarações iniciais, a testemunha tenha procurado evitar a autoincriminação, afinal praticamente havia confessado a autoria do crime de corrupção ativa. Ao mesmo tempo, resta patente que a intenção de Antônio Sérgio Leandro, em Juízo, também era a de ocultar e acobertar o crime militar e as consequências que dele derivaram. Na verdade, está plenamente demonstrado que os valores eram pagos para que a empresa em que a testemunha ainda trabalha, pudesse transitar pelas rodovias sem atrasos oriundos de fiscalizações inoportunas. Tais atrasos, conforme depreende-se dos autos, significavam perdas financeiras e, para evitar esse prejuízo ‘compensava’ a estratégia de realizar pagamentos aos militares, a título de "suporte", como afigura-se documentado no caderno. 



    Desta feita, as provas material e testemunhal anteriormente mencionadas são suficientes para permitir a constatação da consumação dos delitos ora examinados e que, conforme apontou a testemunha Antônio Leandro, tal prática efetivava-se de forma corriqueira e habitual.



    Ademais, a decisão administrativa sancionatória, encartada aos autos, enfrenta a questão, de forma motivada, assim como a sentença judicial ora atacada. Ambas atendem perfeitamente a exigência constitucional do art. 93, IX, extensível também às decisões administrativas. (....).



    Esta é a dimensão necessária da fundamentação das decisões judiciais e, consequentemente, das administrativas. Indubitavelmente, o ato administrativo denegatório questionado e a sentença recorrida contêm o juízo lógico-jurídico formado com base nos elementos de fato e de direito do processo, redundando motivação completa. (...)’



    Diante disso, tendo os julgadores se debruçado sobre a questão impugnada, é de rigor a inadmissão do pleito, em razão da tese firmada no Tema 339 de Repercussão Geral do STF.



    (...)



    Ante ao todo exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário com espeque no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, com relação à alegada ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF (aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral do STF) e no que se refere aos artigos 93, IX, e 5º, XXXVI e LVII, ambos da CF (Tema 339 de Repercussão Geral do STF).” (e-doc. 9, p. 5-10 e 12 - Grifei).



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, tendo o TJMSP não conhecido do recurso (e-doc 9). Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da decisão:



    “3. O Agravo em Recurso Extraordinário de ID 815687 não merece ser conhecido.



    4. A defesa interpôs Recurso Extraordinário (ID 769688) alegando violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CF e ao artigo 93, IX e artigo 5º, XXXVI e LVII, da CF, tendo a primeira tese sido afastada mediante aplicação do Tema 660 de Repercussão Geral do STF e a segunda tese afastada nos termos do Tema 339 de Repercussão Geral do STF, implicando na negativa de seguimento ao recurso, com fulcro no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC. 



    5. Logo, nos termos do artigo 1.030, §2º, do CPC, cabia à defesa a interposição apenas do Agravo Interno previsto no artigo 1.021 do CPC, como de fato apresentou no ID 815712. 



    6. A interposição de Agravo em Recurso Extraordinário, nos termos do artigo 1.042 do CPC somente seria possível se ao recurso fosse negado seguimento com base no inciso V do artigo 1.030, o que não ocorreu. 



    7. Não há, outrossim, previsão legal que possibilite à defesa a interposição de múltiplos recursos em face do mesmo fundamento que impediu o processamento do Recurso Extraordinário, sob pena de afrontar o princípio da unirrecorribilidade recursal. 



    8. Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, quanto ao descabimento do Agravo do artigo 1.042 do CPC interposto em face de decisão que aplica a sistemática de repercussão geral:



    (...)



    9. Portanto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 815686, eis que manifestamente inadmissível, devendo ser desentranhado dos presentes autos” (e-doc. X 



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinária pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente